Tribunal: TJDFT
Processo: 0002995-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002995-95.2020.8.07.0007 RECORRENTE: KLEISON TEIXEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO EXCESSIVO. REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação a prova da licitude do bem apreendido cabe a quem o detém, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, incumbindo ao réu o dever de demonstrar a posse de boa-fé do objeto ou sua conduta culposa. 2. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo que se falar em não constituição do fato em infração penal, insuficiência de provas ou desclassificação para a modalidade culposa. 3. Depoimento de agentes de polícia responsáveis pela prisão, quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório, como in casu. 4. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável. 4.1. Verificado que a exasperação da pena-base foi excessiva, necessária a redução. 5. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu não admite a prática do crime. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, argumentando que, por ser atípica a sua conduta, deveria ter sido absolvido da prática do crime de receptação, pois a insuficiência provatória não tem a força de lastrear o decreto condenatório; b) artigo 180, caput e §3o, do Código Penal, pugnando pela desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa, exatamente pelo fato de desconhecer o conteúdo da mochila; c) artigo 65, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, vindicando a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Requer no ID 32500436 – Págs. 1 e 11 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE (OAB/DF 35.526), BENJAMIM BARROS (OAB/DF 37.795) e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA (OAB/DF 24.821). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 180, caput e §3o, do CP, porquanto, de acordo com a Corte Superior: a) os pleitos de “absolvição por insuficiência probatória e por atipicidade da conduta, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que se mostra incabível na via eleita, conforme Súmula 7 desta Corte. Precedentes”. (AgRg no REsp 1951272/AL, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJ-e de 15/2/2022); b) o pedido de desclassificação do crime de receptação doloso para a modalidade culposa também esbarra no veto ditado pelo verbete sumular 7 do STJ, por demandar ampla cognição de fatos e provas (AgRg no REsp 1928254/TO, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/12/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea “a”, do CP, pois o STJ também entende que “Não há como reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, pois, além de o réu não haver confessado o delito, a condenação se deu diante da existência de várias provas desenvolvidas no processo”. (AgRg no AREsp 1773556/PR, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 14/12/2021). Assim, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/2/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE (OAB/DF 35.526), BENJAMIM BARROS (OAB/DF 37.795) e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA (OAB/DF 24.821). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015